Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716016-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL LUCIO NUNES RECORRIDA: LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SÓCIA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de exigir contas, reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial, consistente na privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida pela sócia, aplicando ao administrador/agravante multa cominatória no valor de 9.000,00 (nove mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os elementos dos autos comprovam o descumprimento da determinação de garantir à sócia agravada o pleno exercício de seus direitos societários e acesso aos sistemas e remuneração; e (ii) se o valor arbitrado a título de multa se revela razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento de decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer (art. 537, §1o, I, do CPC). 4. Na espécie, apesar da alegação de que a interrupção dos acessos aos sistemas institucionais se ampara na desídia da própria agravada em comparecer à empresa desde dezembro/24, inexiste comprovação, por meio dos documentos apresentados, de que tenha sido, à época, oportunizado à agravada a continuidade de suas atividades, com renovação do credenciamento da clínica junto ao Detran/DF, bem como acesso aos sistemas operacionais, após o ajuizamento da ação de prestação de contas em 13/12/24. 5. Ademais, além de a agravada ter demonstrado que continua sendo impedida de exercer as funções societárias, seja pelo seu descredenciamento no sistema do Detran/DF, seja pela alteração do e-mail institucional, há evidência de que houve substancial redução dos valores recebidos a título de pró-labore sobretudo pela discordância quanto à forma de condução das atividades pelo sócio majoritário. 6. Aliás, o cumprimento da determinação judicial não se restringiu a anuir com a permanência virtual da agravada na sociedade, mas em viabilizar a continuidade dos direitos conferidos à sócia, com o reestabelecimento da rotina empresarial, por meio do acesso aos sistemas operacionais, aos dados contábeis e bancários, bem como à distribuição de lucros de acordo com a efetiva receita da sociedade. 7. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, mantém-se o valor da multa em R$ 9.000,00 (nove mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte o faturamento da empresa, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, fundada nos prejuízos ocasionados pelo não reestabelecimento oportuno dos acessos aos sistema operacionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. Configura descumprimento de decisão judicial que determina a manutenção de sócio no exercício de suas funções e direitos a privação de acesso pleno a sistemas operacionais e dados contábeis/bancários da empresa, bem como a redução substancial e injustificada da remuneração" "2. O valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte econômico da sociedade e com os prejuízos decorrentes do não reestabelecimento oportuno dos acessos e direitos societários." ------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o, I. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, 43, 44 e 64, todos do Código de Processo Civil, alegando incompetência absoluta do juízo de origem; b) artigo 537, § 1o, do CPC, insurgindo-se contra as astreintes fixadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 42, 43, 44, 64, e 537, § 1o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75390124): (...) no tocante à preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, arguida pelo embargante, cumpre assinalar que a decisão combatida e o acórdão que a confirmou não incidiram em tal vício. A ação subjacente é uma ação de exigir contas, na qual a autora, ora agravada, na qualidade de sócia, impugna a condução das atividades da empresa pelo sócio majoritário, requerendo informações financeiras. A decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, cuja manutenção foi confirmada por este Colegiado, teve como escopo precípuo suspender os efeitos de uma deliberação societária que resultou na exclusão da parte autora do quadro social da empresa, determinando sua reintegração com pleno acesso às dependências da empresa, documentos contábeis e administrativos, bem como ao exercício dos direitos societários. A controvérsia, portanto, gravitou em torno do cumprimento de uma ordem judicial proferida no bojo de uma ação de exigir contas, que visava garantir à sócia o pleno exercício de seus direitos operacionais e o acesso a dados e sistemas essenciais para a fiscalização da gestão e a própria exigência de contas. Conforme explicitado no acórdão, o cumprimento da determinação judicial não se resumiu à permanência formal da agravada na sociedade, mas sim a viabilizar a continuidade dos direitos conferidos à sócia, com o restabelecimento da rotina empresarial, por meio do acesso aos sistemas operacionais, aos dados contábeis e bancários, bem como à distribuição de lucros de acordo com a efetiva receita da sociedade. A argumentação do embargante de que a decisão extrapolou os limites da ação de exigir contas e invadiu a competência da Vara de Conflitos Empresariais e de Arbitragem do TJDFT, nos termos da Resolução 23/2010, não se sustenta. A competência especializada das varas empresariais abrange questões como dissolução total ou parcial, liquidação, exclusão formal de sócios e apuração de haveres. Contudo, a decisão aqui em comento não determinou a exclusão ou inclusão formal de sócios, mas sim a garantia de que a sócia agravada, ainda formalmente integrante do quadro societário, pudesse exercer seus direitos inerentes à sua condição societária e, crucialmente, ter acesso às informações e mecanismos da empresa para que a própria ação de exigir contas pudesse ter sua finalidade atingida. A decisão de primeira instância e o acórdão que a manteve abordaram a exclusão de fato, ou seja, a privação do exercício funcional das atividades e acesso aos recursos da empresa, o que difere da exclusão societária formal que demandaria a atuação da Vara especializada. Portanto, os artigos 42, 43, 44 e 64, §1o do Código de Processo Civil citados pelo embargante não socorrem sua pretensão, uma vez que a matéria discutida se insere na competência do juízo cível que processa a ação de exigir contas. Quanto à multa cominatória (astreintes), o acórdão confirmou sua aplicação, em consonância com o artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê tal mecanismo como meio coercitivo para o cumprimento das decisões judiciais. O valor de R$ 9.000,00, correspondente a nove dias de descumprimento de uma multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, foi considerado condizente com o porte e faturamento da empresa, não se mostrando desproporcional. Esta decisão está alinhada à tese de julgamento que preconiza que o valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte econômico da sociedade e com os prejuízos decorrentes do não restabelecimento oportuno dos acessos e direitos societários. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004